Tribunal: STF
Processo: ARE 1130926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que reconsiderei a decisão anteriormente proferida para dar provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 60):



    “Trata-se de agravo regimental (eDOC 54) interposto pelo Município de Nova Santa Rosa, em face de decisão em que, ao conhecer do agravo, dei provimento ao recurso da Agravada para determinar a sua reintegração ao cargo que foi exonerada, por entender que, na hipótese, o acórdão recorrido estaria em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social (eDOC 4).



    Nas razões recursais, sustenta-se, quanto ao mérito, que “o reingresso de servidor público inativo somente pode ocorrer com nova submissão ao concurso público, o que não é o caso dos autos, porquanto pretende a Agravada o reingresso no mesmo cargo – estatutário – em que se deu a aposentadoria voluntária concedida pelo RGPS” (eDOC 54, p. 12) e que a decisão monocrática ao determinar a reintegração da servidora pública destoa de recentes precedentes desta Corte: RE 1.063.705-AgR Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.6.2020; ARE 1.235.997-AgR, DJe 19.12.2019.



    Conclui-se, então, que o posicionamento posto na decisão recorrida, além do impacto financeiro que gera, possui 



    “repercussão social e política, haja vista que os cargos vagos por motivos de aposentadoria já foram, inclusive, supridos de forma definitiva com o chamamento de candidatos aprovados em concurso público de provas e títulos, conforme previsto constitucionalmente, sendo que o município não dispõe de condições financeiras e limite prudencial de gastos com pessoal para arcar com futuras e possíveis reintegrações” (eDOC 54, p. 14).



    A parte Agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada (eDOC 57). 



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato, quanto ao mérito, que assiste razão à parte Agravante.



    Reconsidero, portanto, a decisão agravada.



    Em análise do feito, compreendo que o recurso da servidora pública municipal não merece prosperar. 



    Destaco a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 16, p. 2):



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. INADMISSIBILIDADE (ART. 37, § 10, CF). EXONERAÇÃO IMPOSITIVA. APOSENTAÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO, OCORRIDA NO CARGO PÚBLICO E EM RAZÃO DE SEU EXERCÍCIO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. GRATUIDADE PROCESSUAL. DEFERIMENTO EM VISTA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. APELAÇÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (1) É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo efetivo, ressalvados os cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, § 10). (2) Tendo o servidor se utilizado do tempo de serviço na Administração Pública para obter a aposentadoria, ainda que perante o Regime Geral da Previdência Social (INSS), é inadmissível a sua permanência no cargo público, uma vez que estaria cumulando proventos da inatividade com o vencimento do mesmo cargo do qual se aposentou. ” 



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso do Município de Nova Santa Rosa, revertendo a sentença originária, consignou:



    “Assim, tendo a recorrente adesiva se utilizado do tempo de serviço na Administração Pública para obter aposentadoria, ainda que perante o Regime Geral da Previdência Social (INSS), é inadmissível a sua permanência no cargo público, uma vez que estaria cumulando proventos da inatividade com o vencimento do mesmo cargo do qual se aposentou.



    Essa proibição é taxativamente prevista no texto constitucional, verbis:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (…)



    § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao fazer uma interpretação do art. 37, § 10, da Constituição Federal, no caso específico destes autos, e concluir pela impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria de cargo efetivo com a remuneração da atividade e pela necessidade de novo concurso público para o reconhecimento da reintegração, não divergiu da atual orientação desta Corte sobre o tema. Vejam-se as seguintes ementas da Primeira Turma: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (grifei). (ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (grifei) (RE 1.221.999-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.235.897-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.03.2020). 



    Verifica-se que a legislação municipal dispõe que a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. Cuida-se, na hipótese, de pedido de reintegração no mesmo cargo público sem a realização de novo concurso público, de modo que se constata que o acórdão recorrido está em harmonia com a atual jurisprudência majoritária desta Corte que entende pela sua improcedência. 



    Neste ponto, ressaltou a Min. Cármen Lúcia, em recente julgamento (Sessão Virtual de 16.06.2020), no voto condutor do acórdão proferido no RE 1.258.491-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, DJe 26.06.2020:



    “Este Supremo Tribunal assentou que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Assim, por exemplo:



     (...).



    No entanto, a discussão posta neste processo é diversa, pois o agravante pretende a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. (grifei)



    O Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:



     (...) 



    Assim, como assentado na decisão agravada, a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:



    (...)”



    Neste mesmo sentido, confira-se, ainda, outro julgado da Segunda Turma deste Tribunal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.244.823-AgR-Segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 



    Constato que o Plenário desta Suprema Corte reafirmou este entendimento ao proferir recente julgamento, em 18.08.2020, no ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, também de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2020, assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS”. 



    Diante de tais precedentes, reconsidero a decisão agravada (eDOC 4), julgando prejudicado o agravo regimental (eDOC 54), para negar provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela ora Recorrida, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    A parte Embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão embargada, que teria deixado de considerar que, ao tempo da aposentadoria da ora embargante, não havia previsão legal de que a aposentadoria seria causa de vacância do cargo público no âmbito do Município de Nova Santa Rosa.



    Aduz, para tanto, que “a aposentadoria espontânea da Embargante (DIB – Data de Início de Benefício – a partir da data de 28/05/2010) e sua demissão em 10/05/2013, se deram em data anterior a vigência da alteração legislativa que previa vacância ao cargo público, através do (Decreto Lei 3.081/2013 de 28/05/2013) que fez alterações a Legislação Municipal 12/2009” (eDOC 64, p. 5-6) de modo que a lei não poderia retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, pleiteando a confirmada da decisão ora impugnada, sob o argumento de que “a lei que prevê a vacância em caso de aposentadoria é a Lei Complementar Municipal nº.012/2009, art. 42, inc. IV, sendo que a embargante, tenta induzir o juízo em erro, em momento processual inoportuno” (eDOC 69, p. 2-3).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, ‘Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.’ 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, o decisum embargado foi bem claro ao demonstrar a impossibilidade de acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público.



    Verifica-se que a questão em exame, referente à suposta violação ao princípio da irretroatividade da lei não procede, haja vista que, como bem pontuou o Município embargado, a Lei Complementar Municipal nº 12/2009 foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.081/2013 que, em seu preâmbulo menciona o disposto no art. 20, §3º,da Lei Complementar Municipal nº 12/2009 (Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos), que equipara à acumulação proibida de cargos públicos a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública; bem como a previsão do art. 42, inc. IV da mesma lei, que determina que a aposentadoria do servidor acarretará a vacância do cargo público antes ocupado. 



    Observa-se, pois, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada por meio de alegação de vícios que, na realidade, exprime mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente